Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS E OUTRAS AVENÇAS. VENDAS PRESENCIAIS COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO PELOS TITULARES DOS CARTÕES. VENDAS NÃO COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ação indenizatória ajuizada pela autora sob o argumento de bloqueio indevido de crédito pela contratada para prestação de serviços de gestão de pagamentos (Pagseguro Internet Ltda.), após contestação perpetrada pelos titulares dos cartões de crédito perante as respectivas administradoras (Banco Itaucard S.A. e American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda.), revela-se a legitimidade das rés para compor o polo passivo da causa que intenta o pagamento do importe bloqueado. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a autora celebrou contrato de prestação de serviços de gestão de pagamentos com a ré Pagseguro Internet Ltda., recebendo a Maquininha Pagseguro para operacionalizar compras por intermédio de cartão de crédito, com o fito de incrementar sua atividade empresarial. Dessa forma, não se tratando de destinatária final dos serviços e inexistindo vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista, depreende-se que a relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista. Do mesmo modo, a relação entre a autora, vendedora, e as rés administradoras de cartões de crédito, responsáveis pela contestação das compras perpetradas pelos titulares dos cartões, não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

3. Se a autora não comprova a efetiva entrega das mercadorias aos compradores para demonstrar a realização das vendas presenciais que originaram o crédito vindicado nos autos, não coligindo qualquer nota fiscal, recibo, comprovante ou similar (art. 373, I, do CPC), não há que se falar em responsabilidade das rés quanto ao suposto prejuízo decorrente do crédito bloqueado após contestação pelos titulares dos cartões. Isso porque o dano consiste em pressuposto da responsabilidade civil, conforme dispõem os arts. 186 e 927 do CC.

4. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar. No caso, não se constata que as condutas praticadas pelas rés, que culminaram no efetivo bloqueio dos valores referentes às supostas vendas, sequer comprovadas nos autos, violaram atributo da personalidade da autora.

5. Recursos das rés conhecidos e providos. Recurso da autora conhecido e desprovido.